Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722392-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: CLEA RITA BARBOSA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Clea Rita Barbosa de Souza contra o Distrito Federal (processo n. 0706192-13.2022.8.07.0018), determinou a expedição de requisições de pequeno valor e de alvará de levantamento, sem destaque de honorários contratuais em favor da sociedade de advogados. Nas razões recursais (ID 47566069), a parte agravante afirma ter sido contratada pelo Sindireta/DF para defender os filiados da entidade sindical em demandas que envolviam direito a ticket-alimentação. Alega que suas obrigações contratuais foram cumpridas, pois obteve êxito nos processos judiciais instaurados. Relata que, nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva – processo originário deste agravo de instrumento –, o pedido de destaque dos honorários contratuais pactuados com o Sindireta/DF foi indeferido, motivo pelo qual interpôs o AGI n. 0721497-91.2022.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado. Sustenta ser inviável a expedição de requisições de pagamento antes da formação do trânsito em julgado no AGI n. 0721497-91.2022.8.07.0000, salvo se houver a retenção da verba honorária em foco. Argumenta que “o Juízo a quo não observou que a Constituição Federal exige a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que o pagamento possa ser requisitado contra a fazenda pública, a teor do que dispõe o art. 100, § 3o”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para obstar a expedição ou o pagamento de RPVs. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para “reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor, bem como revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, caso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. Preparo recolhido (ID 47566071). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0721497-91.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade, pois a questão em discussão foi alcançada pela preclusão. No agravo de instrumento n. 0721497-91.2022.8.07.0000, também interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, discutiu-se a possibilidade de deduzir os honorários contratuais pactuados com o Sindireta/DF da quantia a ser recebida pela credora no cumprimento individual de sentença coletiva ora em referência (processo n. 0706192-13.2022.8.07.0018). O referido recurso foi desprovido por esta 2a Turma Cível, conforme ementa do Acórdão a seguir reproduzida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E SINDICATO (SUBSTITUTO PROCESSUAL). DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS E DEMAIS INTEGRANTES DA CATEGORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais apresentado por terceiro interessado (sociedade de advogados). 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre Sindicato e sociedade de advogados não vincula os indivíduos substituídos processualmente pela entidade sindical, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e os advogados. 3. Ainda que a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses de determinada categoria profissional seja ampla, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida quando existente autorização dos sindicalizados ou contrato individual firmado com cada um dos filiados, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Não constatada prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor contra a parte recorrente as penalidades por litigância de má-fé. Requerimento apresentado em contrarrazões rejeitado. 5. Recurso conhecido e desprovido. Cabe ressaltar que não foi concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuído efeito suspensivo àquele agravo de instrumento. Contra a decisão colegiada desta Turma julgadora, foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido. Ainda está em curso o prazo para apresentação de agravo contra o juízo negativo de prelibação. Nesse cenário, nota-se que a parte recorrente invoca, no presente agravo, questão diretamente relacionada àquela dirimida no recurso acima mencionado, buscando, por via inadequada, antecipar os efeitos da pretensão nele deduzida ou, ao menos, atribuir-lhe efeito suspensivo, o que deve ser postulado naqueles autos. Em outros termos, à ocasião da interposição do agravo de instrumento n. 0721497-91.2022.8.07.0000, já estavam presentes as premissas que subsidiariam o pleito ora deduzido, consistente na suspensão, até o trânsito em julgado, de fases de cumprimento de sentença, especificamente a expedição dos requisitórios ou a realização dos seus respectivos pagamentos. Assim, considerando que o efeito suspensivo não foi atribuído oportunamente[1], é clara a preclusão operada sob a matéria recursal ora em análise, em atenção ao art. 507 do CPC[2]. A propósito, é pertinente citar julgado sobre caso semelhante, que envolvia a mesma sociedade de advogados. O recurso interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados não foi conhecido, pelos mesmos motivos aqui expostos. O Acórdão foi proferido por esta Turma Cível e redigido por esta Relatoria. Segue a ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO. PRETENSÃO, POR VIA REFLEXA, DE CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS A OUTRO RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Operada a preclusão da matéria recursal, em virtude da interposição anterior de agravo de instrumento contra a decisão proferida no feito originário que indeferiu o ingresso de sociedade de advogados como terceiro interessado e que rejeitou o pedido para destaque dos respectivos honorários contratuais sobre o crédito exequendo, considera-se inadmissível a interposição de novo agravo de instrumento contra decisão que indefere a suspensão de etapas do cumprimento de sentença, pois a pretensão aviada nesta última insurgência, por via reflexa, é antecipar os efeitos da tutela deduzida no recurso anterior ou atribuir-lhe efeito suspensivo. [...] (Acórdão 1339470, 07448105220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CPC. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...] CPC. Art. 1.029 [...] § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. [2] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.